Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019972-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Telefonia, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.355.803/0001-94 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da falha da prestação dos serviços justifica a rescisão contratual, sem a aplicação de qualquer ônus ao consumidor, tal como a multa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Tim Celular S/A,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória c/c Indenização, proposta por
J. C. Andrade Souza & CIA Ltda.
, para o fim de declarar inexistente o débito referente às multas por rescisão contratual no valor de R$ 10.926,00 (dez mil e novecentos e vinte e seis reais), bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 10.432,82 (dez mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), na forma simples, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta o apelante que restou demonstrado que a apelada realizou contrato aditivo adquirindo novo acesso e, posteriormente, dentro do período de vigência contratual, requereu o seu cancelamento, o que implicou na aplicação de multa rescisória que deve ser considerada válida.

Aduz, ainda, que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, não sendo capaz de gerar o dever de reparação cível e, portanto, pugna para que seja extirpada a condenação por danos morais ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (Id no 59061070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver anulada a multa aplicada pela rescisão contratual, assim como para ver condenada a empresa de telefonia a repetir os valores cobrados indevidamente em suas faturas e ao pagamento da indenização pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que a autora contratou os serviços da requerida, para a disponibilização de 05 linhas telefônicas de no (65) 98468-9033 / 98468-8990 / 98468-9022 / 98468-9037 / 98468-8940, sendo que as 03 primeiras possuíam pacote com acesso à internet denominado Web Empresa Multi 6gb, e os 2 últimos números o plano era Web Empresa Multi 1gb.

Entretanto, aduz que a requerida passou a incluir em suas faturas, a partir de dezembro/2013, cobrança de diversas linhas telefônicas, que são desconhecidas e pacotes que não foram contratados, razão pela qual promoveu o cancelamento dos serviços, oportunidade que foi surpreendida pela aplicação da multa de rescisão contratual.

Fato é, que compulsando os autos é possível verificar através das faturas juntadas na inicial, que a apelante inseriu a cobrança de números que não foram contratados pela apelada.

Por exemplo, no mês de janeiro/2014, no resumo do detalhamento, há o valor de R$ 25,00 como total do plano acesso de 065 8109-1452 e, ainda, R$ 35,00 de assinatura do plano acesso 066 8132-5518 (Id no
59060993). Tais números também aparecem no detalhamento das faturas dos meses subsequentes, entre fevereiro a julho/2014.

No mês de agosto/2014, além das linhas mencionadas, também foi acrescentado cobrança no resumo do detalhamento de mensalidade, o plano de acesso de 066 8155-1166 no valor total de R$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos) (Id no 59060993). Já no mês de outubro/2014 adicionou-se gastos com o número 066 8126- 0399 no
quantum
de R$ 46,90 (Id no 59060993). Permanecendo assim em todas as demais faturas emitidas até o mês de abril/2017.

Desse modo, a autora, ora apelada, demonstrou suficientemente que existiu falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia, que cobrava por linhas telefônicas e pacotes de acesso que não foram contratados. Por outro lado, incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade da prestação do serviço, a contratação de tais planos e a origem dos débitos discutidos, conforme prevê o artigo 14, §3o, II do CDC.

Registra-se, por oportuno que o contrato mencionado pela apelante, entabulado entre as partes, de permanência no plano pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), refere-se a linha telefônica 65 98101-0111, que não é objeto de discussão nos presentes autos (Id
no 59061032).

Logo, inexistindo tais provas, imperioso o reconhecimento da falha da prestação dos serviços que justifica a rescisão contratual, sem a aplicação de qualquer ônus ao consumidor, tal como a multa.

Aliás, nesse mesmo sentido já decidiu este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação de rescisão de contratual sem multa de fidelização c/c inexistência de débito – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA CONTRATULA POR QUEBRA DE FIDEZILIAÇÃO – INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – ABUSIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Exige-se do fornecedor que preste o serviço adequado e com qualidade, de modo que a prestação parcial do serviço equivale ao serviço prestado em desconformidade com o pactuado no contrato.
A falha na prestação do serviço torna ilegítima a cobrança da multa por fidelização.
Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral”
(N.U 0033614-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 09/09/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA POR FIDELIDADE - NÃO CABIMENTO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO – JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa por fidelidade não é exigível quando o rompimento do contrato se dá em razão de falha na prestação de serviço.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.

“Os juros de mora sobre a indenização de danos morais incidem desde a data da citação em caso de responsabilidade contratual.” (AgInt no AREsp 1261388/SP).” (N.U 0000932-11.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (destaquei)

Outrossim, diante da comprovação da má prestação dos serviços prestados à autora, que além de ter sido cobrada por valores não contratados, também teve seu nome inscrito no cadastro negativo (Id no
59061030), resta evidente o dever de reparação pelos danos morais.

Isso porque, como é sabido, o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem e privacidade.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração, principalmente, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica.

Entretanto, como já mencionado, no caso em tela restou devidamente demonstrado pela autora, que além do prejuízo financeiro pela cobrança de valor indevido entre 2014 a 2017, também teve o seu nome lançado no cadastro de maus pagadores, o que é capaz de macular a honra objetiva da pessoa jurídica.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA MACULA SUA HONRA OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Competia ao Apelante/Réu demonstrar a regularidade da negativação o que não ocorreu, tanto que o juízo tornou insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017.
O documento (id.n.o 42184148) comprova inscrição do nome da apelada junto à SERASA, por conta dos débitos objeto do litígio.

O fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade se demonstrar uma das causas de exclusão dispostas no § 3o, do citado artigo: inexistência do defeito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiros ou fortuito externo.
Forçoso é reconhecer, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários à responsabilização civil do réu a justificar o pleito reparatório, uma vez que presentes estão o ato ilícito, o dano e o nexo.”
(N.U 1015862-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica. (Apelação Cível No 70078108008).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”(N.U 1005331-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Outrossim, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pelos inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020